Tribunal: STF
Processo: MS 34621
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luiz Beethoven Giffoni Ferreira contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que, nos autos da Reclamação Disciplinar 0005701-83.2011.2.00.0000, determinou a instauração de Revisão Disciplinar do Processo Administrativo Disciplinar que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado São Paulo, em acórdão assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PEDIDO DE REVISÃO DISCIPLINAR. CABIMENTO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM. ARQUIVAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES.



    1 – Reclamação disciplinar autuada originariamente em 4/11/2011.



    2 – Controvérsia que se cinge em decidir se – do cotejo entre as condutas imputadas ao requerido, a decisão de arquivamento do procedimento investigativo proferida pelo Órgão Especial do TJ/SP e as evidências que integram o presente expediente – é necessária a instauração de procedimento de revisão disciplinar neste Conselho Nacional de Justiça.



    3 – A negativa de instauração de processo disciplinar proferida pelo tribunal local não constitui obstáculo para que seja deflagrado procedimento de revisão disciplinar no CNJ. Precedente do STF.



    4 – Conforme disposto no art. 82 do RICNJ, podem ser revistos os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano do pedido. Hipótese em que o pedido foi protocolado tempestivamente. Decadência não configurada.



    5 – A decisão de não instauração de processo administrativo disciplinar pelo TJ/SP mostra-se contrária à evidências dos autos, razão pela qual os fatos articulados no curso do expediente merecem apuração mais detida por este Conselho, impondo-se a necessidade de dar início a procedimento de revisão disciplinar.



    6 – Revisão disciplinar instaurada”. (eDOC 18)



    Em 23 de agosto de 2017 (eDOC 43), deneguei a segurança, em decisão impugnada por agravo regimental (eDOC 45).



    É o breve relatório. Decido.



    O contexto processual delineado impõe o reconhecimento da perda de objeto do writ.



    Este mandado de segurança tem por objeto acórdão do Conselho Nacional de Justiça proferido nos autos da Reclamação Disciplinar 0005701-83.2011.2.00.0000, que determinou a instauração de Revisão Disciplinar em face de processo administrativo conduzido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relativamente a atos supostamente praticados pelo impetrante.



    Em informações aportadas no eDOC 57, a Presidência do Conselho Nacional de Justiça comunicou que, em decorrência do ato dito coator, foi instaurada a Revisão Disciplinar nº 0006321-22.2016.2.00.0000.



    No entanto, consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça revela que a mencionada revisão disciplinar foi definitivamente julgada improcedente, consoante acórdão ementado nos seguintes termos:



    REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO NA ORIGEM CONFORME A PROVA CONTIDA NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Revisão Disciplinar instaurada de ofício em face de decisão de arquivamento proferida pelo TJSP que apurava suposta quebra de imparcialidade na atuação jurisdicional de magistrado da Corte paulista.



    2. Alegação de decadência afastada pela Suprema Corte no julgamento do MS 34621/DF.



    3. A suposta falta funcional praticada pelo magistrado caracteriza infração criminal, razão pela qual impõe-se a observância dos prazos prescricionais do Código Penal.



    4. Das dez condutas imputadas ao requerido, oito estão sendo apuradas por este Conselho, no PAD n. 0006818-36.2016.2.0000, motivo pelo qual apenas os itens “d” e “j” serão objeto desta RevDis para evitar a configuração de bis in idem.



    5. Os fatos aqui apurados (itens “d” e “j”), nos processos em que a advogada Vanuza Sampaio atuou, não demonstram nexo ou ligação com a suposta relação entre o magistrado e seu marido (Luciano Ramos Volk) ou qualquer quebra de imparcialidade.



    6. Dessa forma, no que tange aos fatos das alíneas “d” e “j”, a decisão de arquivamento no TJSP não se apresenta contrária a texto expresso de lei, a evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ; não há fundamento em provas falsas; tampouco fatos novos que autorizem sua modificação, de modo que a instauração de Processo Administrativo Disciplinar deve ser rejeitada.



    7. Revisão Disciplinar julgado improcedente.



    (CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0006321-22.2016.2.00.0000 - Rel. MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - 63ª Sessão Virtual - julgado em 17/04/2020 ).



    Essas circunstâncias fáticas implicam o prejuízo deste mandado de segurança, uma vez que não mais subsistem os efeitos do ato dito coator, considerado o arquivamento definitivo do seu desdobramento processual.



    Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ SEM OITIVA DAS PARTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSUBSISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do processo administrativo ora apontado como coator, por perda superveniente de objeto, enseja o reconhecimento da prejudicialidade do mandamus, mormente porque a substituição do ato impugnado neutraliza eventual violação ao direito líquido e certo a ser tutelado. 2. Agravo interno DESPROVIDO.



    (MS 35257 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2019 PUBLIC 06-02-2019) 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, com o consequente prejuízo do agravo regimental interposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente